Tribunal: TJDFT
Processo: 0014506-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014506-55.2013.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S/A RECORRIDOS: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO e DEJAIR JOSÉ BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. I – O credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva. II – Deu-se parcial provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação ao artigo 49 §§ 1° e 2°, da Lei 11.101/2005, asseverando ser incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do credor, em razão da cláusula 4.D do aditivo, aprovada pela assembleia geral de credores e homologada pelo Juízo Universal. Afirma ser possível a desoneração dos coobrigados, porque prevista na assembleia de credores, razão pela qual entendem que não devem figurar no polo passivo da demanda. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 49 §§ 1° e 2°, da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas constantes na ata da assembleia e no termo aditivo bem como da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes e ao primeiro recorrido, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos patronos Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, e Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027